Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER, CCS-BACEN E SREI. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para realização de pesquisas nos sistemas SNIPER, CCS-BACEN e SREI, com o fim de localização de bens da Executada.
II. Questão em discussão.
2. A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para realização de pesquisas nos sistemas CCS-BACEN, SREI e SNIPER, com o fim de localizar patrimônio da devedora para satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir.
3.1. A execução processa no interesse do credor, quem possui o ônus de indicar bens do devedor passiveis de penhora para saldar a dívida exequenda (art. 797 do CPC).
3.2. O princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, do CPC) possibilita a realização de consultas pelo juízo nos sistemas informatizados para alcançar bens do devedor. Porquanto, tal princípio não desobriga o exequente de empregar todos os esforços necessários para localização de patrimônio do executado para satisfação do crédito.
3.3. A utilização dos sistemas informatizados à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado se sujeita a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, a depender do caso concreto, segundo o entendimento da 3a Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.4. Não é razoável o Judiciário substituir o exequente na realização de consultas em sistemas informatizados, para localização de patrimônio do executado, atraindo-se para si o ônus que é do credor. Notadamente, quando a parte credora não é beneficiária da justiça gratuita e ausente demonstração do esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis. Ainda mais, quando as consultas requeridas não são em sistemas privativos do Judiciário, mas sendo diligenciáveis pela parte mediante o pagamento de emolumentos, ou possíveis por outros sistemas já diligenciados pelo juízo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O deferimento de consultas aos sistemas informatizados pelo juízo exige a comprovação do esgotamento dos meios disponíveis e acessíveis ao credor, para localização de bens do devedor. Também, as consultas requeridas não devem ser em sistemas diligenciáveis pela parte mediante o pagamento de emolumentos, ou possíveis por outros sistemas já diligenciados pelo juízo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c” e 921, § 3o; e Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751792-77, Rel. designado, Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024; e AGI 0730709-68, Rel. Desembargador GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024.